Tribunal: TJMT
Processo: 0019030-18.2012.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019030-18.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO TENUTES - CPF: 138.908.591-00 (EMBARGADO), BETH BENTA TENUTES - CPF: 139.025.551-49 (EMBARGADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), IZAUNALIA ADELAIDE DE BRITO TENUTES - CPF: 905.314.931-72 (ADVOGADO), ODENIL TENUTES DA SILVA - CPF: 103.129.781-20 (EMBARGANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), NOEMIA ARRUDA TENUTES (EMBARGANTE), CATARINA MONTEIRO MAYER (EMBARGANTE), NOEMIA ARRUDA TENUTES - CPF: 905.497.671-34 (EMBARGANTE), TEREZINHA MARIA DE ARAUJO - CPF: 428.033.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CLAUDIO FALCAO - CPF: 627.417.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE DE NULIDADE POR FALECIMENTO DE PARTE NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não se conhece de matéria suscitada pela primeira vez em embargos de declaração quando não foi objeto do recurso de apelação, configurando indevida inovação recursal vedada pelo sistema processual.

Inexiste omissão no acórdão embargado quando a questão não foi submetida à apreciação do Tribunal no recurso principal, operando-se a preclusão consumativa.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre ponto efetivamente debatido, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito ou introduzir teses inéditas. Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0019030-18.2012.8.11.0002

EMBARGANTES:

NOEMIA ARRUDA TENUTES E ODENIL TENUTES

EMBARGADA:

BETH BENTA TENUTES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo espólio de
ODENIL TENUTES DA SILVA
e pelo
ESPÓLIO DE NOEMIA ARRUDA TENUTES
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelos embargantes e manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, subscrita pelo Juiz de Direito Flávio Miraglia Fernandes, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 0019030-18.2012.8.11.0002, que reconheceu a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária em favor de Beth Benta Tenutes sobre área de 417,36 m2.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não apreciar suposta nulidade processual decorrente do falecimento da coautora Maria da Conceição Tenutes, ocorrido em data anterior à prolação da sentença, sem que tivessem sido chamados ao feito os seus herdeiros para habilitação, nos termos dos artigos 313 e 687 do Código de Processo Civil.

Sustentam que todos os atos processuais praticados após o falecimento da referida coautora seriam nulos, devendo o processo retroagir à data do óbito para que sejam citados e habilitados todos os herdeiros. Informam, ainda, o falecimento da embargante Noemia Arruda Tenutes, ocorrido em 19/07/2018, e do embargante Odenil Tenutes da Silva, falecido em 27/09/2025, requerendo a suspensão do feito para habilitação dos respectivos herdeiros.

Postulam, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos processuais praticados após a morte de Maria da Conceição Tenutes.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada
Beth Benta Tenutes
, que suscita, preliminarmente, a ausência de representação válida dos embargantes, uma vez que o substabelecimento apresentado pelo advogado subscritor dos embargos foi outorgado em data posterior ao falecimento de ambos os mandantes, configurando nulidade absoluta do ato.

Sustenta que o mandato extingue-se automaticamente com a morte do mandante, nos termos do artigo 682, inciso II, do Código Civil, inexistindo poderes para substabelecimento ou interposição de recurso em nome de pessoas já falecidas.

No mérito, alega que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, uma vez que a questão relativa ao falecimento da coautora jamais foi suscitada em primeiro grau, nas razões finais ou no recurso de apelação, operando-se a preclusão consumativa.

Aduz, ainda, que a falecida Maria da Conceição Tenutes não possuía herdeiros necessários, sendo solteira e sem filhos, inexistindo qualquer prejuízo processual.

Requer o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, sua rejeição, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração devem ser rejeitados por absoluta ausência dos requisitos legais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o julgador se pronunciar, de ofício ou a requerimento, conforme expressamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam os aclaratórios a rediscutir o mérito da causa, a reexaminar provas ou a introduzir teses e fundamentos não suscitados oportunamente no momento processual adequado.

No caso concreto, os embargantes alegam suposta omissão do acórdão embargado ao não apreciar questão relativa à nulidade processual decorrente do falecimento da coautora Maria da Conceição Tenutes, sustentando que todos os atos processuais praticados após o óbito seriam nulos por ausência de habilitação dos herdeiros.

Ocorre que tal matéria jamais foi suscitada anteriormente na origem ou mesmo no recurso de apelação interposto pelos embargantes, constituindo matéria totalmente inédita, indevida e inadmissível inovação recursal.

Conforme se verifica da análise detida das razões de apelação apresentadas pelos embargantes, constantes do Id. 316755387, a insurgência recursal limitou-se exclusivamente a questionar a suficiência do conjunto probatório produzido nos autos e a alegada inversão indevida do ônus da prova. Em nenhum momento os apelantes suscitaram qualquer nulidade processual decorrente do falecimento da coautora ou a necessidade de habilitação de herdeiros. As razões recursais restringiram-se a afirmar que a sentença careceria de respaldo fático e jurídico por se apoiar em premissas equivocadas, que não teriam sido produzidas provas robustas demonstrando o direito invocado pela parte autora e que teria havido indevida inversão do ônus da prova.

Neste sentido, não há como se reconhecer omissão no acórdão embargado quanto a matéria que sequer foi submetida à apreciação deste Tribunal no recurso de apelação. O órgão julgador não pode ser compelido a se manifestar sobre questão que não lhe foi apresentada pelas partes no momento processual adequado. A preclusão consumativa operou-se de forma plena, impedindo que a matéria seja agora suscitada pela primeira vez em sede de embargos de declaração.

O sistema processual civil brasileiro estrutura-se sobre o princípio da eventualidade e da preclusão, impondo às partes o dever de apresentar todas as suas razões e fundamentos no momento processual oportuno, sob pena de não poderem fazê-lo posteriormente, de modo que permitir que matéria não suscitada no recurso principal seja introduzida pela primeira vez em embargos de declaração representaria subversão completa da lógica recursal e violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

A tese de nulidade processual agora suscitada pelos embargantes, além de constituir indevida inovação recursal, revela-se manifestamente improcedente quando analisada sob a perspectiva do princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo.

Conforme consignado nas contrarrazões apresentadas pela embargada, a falecida Maria da Conceição Tenutes não possuía herdeiros necessários, sendo solteira e sem filhos, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo aos eventuais sucessores.

Ademais, os próprios embargantes, que se apresentam como herdeiros da falecida, participaram ativamente do processo na condição de réus, tendo sido regularmente citados, apresentado contestação e interposto recurso de apelação, o que demonstra de forma inequívoca a inexistência de qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa ou à ampla participação no contraditório.

O processo civil contemporâneo orienta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil, segundo o qual quando a lei prescrever determinada forma sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Mais do que isso, o artigo 282, parágrafo segundo, do mesmo diploma legal estabelece expressamente que quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No caso concreto, ainda que se admitisse hipoteticamente a existência de alguma irregularidade formal no prosseguimento do feito após o falecimento da coautora, o que se faz apenas para argumentar, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a procedência da ação de usucapião fundou-se exclusivamente na robusta prova da posse exercida pela autora Beth Benta Tenutes, independentemente da participação ou não da coautora falecida.

Portanto, mesmo que não seja o caso de adentrar no mérito do argumento, infere-se que ele improcede.

De outra feita, antes de concluir o presente voto, impõe-se examinar os argumentos apresentados pela embargada em suas contrarrazões, especialmente no que concerne à alegação de litigância de má-fé e ao pedido de aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

A embargada sustenta que os embargos possuiriam natureza exclusivamente protelatória, visando retardar o trânsito em julgado da decisão, e que restaria configurada a litigância de má-fé nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, requerendo a condenação dos embargantes ao pagamento de multa prevista no artigo 81 do mesmo diploma legal, além da multa específica do artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Embora se reconheça que os embargos de declaração não merecem conhecimento por configurarem indevida inovação recursal, e que a matéria neles suscitada jamais foi objeto do recurso de apelação, operando-se a preclusão consumativa, não se pode olvidar que a interposição de recurso, ainda que desprovido de fundamento jurídico consistente, constitui exercício regular de direito constitucionalmente assegurado, inserindo-se no âmbito da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

A litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca de dolo processual, caracterizado pela intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, de proceder de modo temerário ou de interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. Não basta a mera sucumbência ou a interposição de recurso infundado para configurar a má-fé processual, sendo necessária a comprovação do elemento subjetivo, qual seja, a intenção maliciosa de prejudicar a parte contrária ou de tumultuar o regular andamento do processo.

No caso concreto, embora os embargos de declaração efetivamente não preencham os requisitos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e constituam indevida inovação recursal, não se vislumbra, de forma inequívoca e incontestável, a presença do elemento subjetivo caracterizador da má-fé processual, isso porque os embargantes, ainda que de forma equivocada e juridicamente inconsistente, buscaram suscitar questão que entendiam relevante ao deslinde da controvérsia, relacionada ao falecimento de uma das coautoras e à suposta necessidade de habilitação de herdeiros.

É certo que tal matéria deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno, especialmente no recurso de apelação, e que a sua apresentação apenas em sede de embargos de declaração configura preclusão consumativa e inovação recursal inadmissível.

Todavia, a mera inadequação da via eleita ou o equívoco na interpretação das normas processuais não autorizam, por si sós, a conclusão de que houve litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração cabal de que a parte agiu com dolo, malícia ou intuito deliberado de procrastinar o feito.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026